Tribunal: TJPA
Processo: 0000941-85.2020.8.14.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-01-07

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL ? PROCESSO DISCIPLINAR PENITENCIÁRIO ? FALTA GRAVE ? POSSE DE ARMA DE FOGO EM ESTABELECIMENTO PENAL ? PRELIMINAR DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE RECONHECEU A RESPONSABILIDADE DO AGRAVANTE PELA INFRAÇÃO, PUNINDO-O COM A DETERMINAÇÃO DE QUE ELE PERMANEÇA EM REGIME FECHADO; ALTERANDO A SUA DATA-BASE DE BENEFÍCIO PARA A DATA DO FATO (31.07.2019) E DECLARANDO A SUA SITUAÇÃO COMO DE MAU COMPORTAMENTO POR SEIS (06) MESES, OU SEJA ATÉ 30.01.2020 ? PRELIMINAR QUE ENVEREDA PELO MÉRITO E, PORTANTO, SÃO ANALISADOS CONJUNTAMENTE ? DECISÃO SEM FUNDAMENTAÇÃO EM FATOS CONCRETOS QUE DEMONSTREM EM QUE PROVA SE RESPALDOU PARA PUNIR O AGRAVANTE. O AGENTE PRISIONAL RELATOU NO BOLETIM DE OCORRÊNCIA NOS AUTOS À FL. 64, QUE AO PROCEDER A REVISTA NA CELA A10, EM 31.07.2019, ENCONTROU ESCONDIDO DENTRO DE UM TELEVISOR, UMA PISTOLA E 50 MUNIÇÕES INTACTAS; RESSALTOU QUE O TELEVISOR ESTAVA DENTRO DA CELA HÁ BASTANTE TEMPO E QUE, ANTES, NAQUELE MESMO DIA DA REVISTA, OS QUINZE (15) PRESOS MORADORES DA CELA, DENTRE ELES O RECORRENTE, TINHAM SIDO TRANSFERIDOS PARA O PEM III/MARITUBA, ACRESCENTANDO QUE NÃO SABIA INFORMAR A QUEM PERTENCIA O TELEVISOR. NÃO SE VÊ NOS AUTOS O QUE LEVOU A COMISSÃO PROCESSANTE, O PROMOTOR DE JUSTIÇA E A DECISÃO DO D. JUÍZO A QUO A APONTAR DIRETAMENTE PARA O RECORRENTE COMO SE SÓ ELE MORASSE NA CELA E DETIVESSE A POSSE DO ARTEFATO, POR QUE SE FOR CONSIDERAR SÓ O FATO DE ESTAR NA CELA, TERIAM QUE RESPONSABILIZAR TAMBÉM OS OUTROS QUATORZE (14) DETENTOS MORADORES; COM ISSO VERIFICA-SE QUE A DECISÃO NÃO TEVE FUNDAMENTAÇÃO POR QUE NÃO HÁ EM QUE SE APOIAR PARA RECONHECER A RESPONSABILIDADE PELA INFRAÇÃO ? AUSÊNCIA DE UM MÍNIMO LASTRO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRE A RESPONSABILIDADE DO APENADO PELA INFRAÇÃO - AGRAVO PROVIDO - UNÂNIME.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
TJE/PA- TERCEIRA TURMA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 0000941-85.2020.8.14.0000
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
AGRAVANTE: RAYLSON RIBEIRO DOS SANTOS
DEFENSORA PÚBLICA: MÔNICA ZIMMER
AGRAVADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - PROCESSO DISCIPLINAR PENITENCIÁRIO - FALTA GRAVE - POSSE DE ARMA DE FOGO EM ESTABELECIMENTO PENAL - PRELIMINAR DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE RECONHECEU A RESPONSABILIDADE DO AGRAVANTE PELA INFRAÇÃO, PUNINDO-O COM A DETERMINAÇÃO DE QUE ELE PERMANEÇA EM REGIME FECHADO; ALTERANDO A SUA DATA-BASE DE BENEFÍCIO PARA A DATA DO FATO (31.07.2019) E DECLARANDO A SUA SITUAÇÃO COMO DE MAU COMPORTAMENTO POR SEIS (06) MESES, OU SEJA ATÉ 30.01.2020 - PRELIMINAR QUE ENVEREDA PELO MÉRITO E, PORTANTO, SÃO ANALISADOS CONJUNTAMENTE - DECISÃO SEM FUNDAMENTAÇÃO EM FATOS CONCRETOS QUE DEMONSTREM EM QUE PROVA SE RESPALDOU PARA PUNIR O AGRAVANTE. O AGENTE PRISIONAL RELATOU NO BOLETIM DE OCORRÊNCIA NOS AUTOS À FL. 64, QUE AO PROCEDER A REVISTA NA CELA A10, EM 31.07.2019, ENCONTROU ESCONDIDO DENTRO DE UM TELEVISOR, UMA PISTOLA E 50 MUNIÇÕES INTACTAS; RESSALTOU QUE O TELEVISOR ESTAVA DENTRO DA CELA HÁ BASTANTE TEMPO E QUE, ANTES, NAQUELE MESMO DIA DA REVISTA, OS QUINZE (15) PRESOS MORADORES DA CELA, DENTRE ELES O RECORRENTE, TINHAM SIDO TRANSFERIDOS PARA O PEM III/MARITUBA, ACRESCENTANDO QUE NÃO SABIA INFORMAR A QUEM PERTENCIA O TELEVISOR. NÃO SE VÊ NOS AUTOS O QUE LEVOU A COMISSÃO PROCESSANTE, O PROMOTOR DE JUSTIÇA E A DECISÃO DO D. JUÍZO
A QUO
A APONTAR DIRETAMENTE PARA O RECORRENTE COMO SE SÓ ELE MORASSE NA CELA E DETIVESSE A POSSE DO ARTEFATO, POR QUE SE FOR CONSIDERAR SÓ O FATO DE ESTAR NA CELA, TERIAM QUE RESPONSABILIZAR TAMBÉM OS OUTROS QUATORZE (14) DETENTOS MORADORES; COM ISSO VERIFICA-SE QUE A DECISÃO NÃO TEVE FUNDAMENTAÇÃO POR QUE NÃO HÁ EM QUE SE APOIAR PARA RECONHECER A RESPONSABILIDADE PELA INFRAÇÃO - AUSÊNCIA DE UM MÍNIMO LASTRO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRE A RESPONSABILIDADE DO APENADO PELA INFRAÇÃO - AGRAVO PROVIDO - UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Terceira Turma de Direito Penal, em conformidade com as notas taquigráficas, por unanimidade, em dar provimento ao agravo, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 17 dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Raimundo Holanda Reis.

Belém/PA, 17 de dezembro de 2020.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - RAYLSON RIBEIRO DOS SANTOS, qualificado nos autos, interpôs o presente recurso de Agravo em Execução Penal em face da decisão do d. Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém - Comarca de Belém/PA que, à vista do Processo Disciplinar Penitenciário, reconheceu que o apenado incidiu no disposto no art. 50, III da Lei de Execução Penal.

O recorrente respondeu pela prática de falta grave por suposta posse de arma de fogo no estabelecimento penal, levando o julgador a reconhecer a sua responsabilidade pela infração, punindo-o com a determinação de que ele permaneça em regime fechado; alterando a sua data-base de benefício para a data do fato (31.07.2019) e declarando a sua situação como de mau comportamento por seis (06) meses, ou seja até 30.01.2020. (fls. 10-12).

Inconformado com a punição, às fls. 02-04, o apenado agravou alegando preliminarmente nulidade da decisão recorrida por falta de fundamentação, violando o art. 93, X da CR.

No mérito, alega ausência de provas da acusação e que não possuía nenhuma arma de fogo em sua cela, inclusive o agente penitenciário que encontrou a arma dentro de um aparelho de televisão na cela onde o agravante dividia com mais dez (10) apenados, ao registrar o Boletim de Ocorrência, consignou que não sabia de quem era o referido televisor.

Diz que não houve oitiva de testemunhas no processo e nem foi demonstrado um elemento probatório que indicasse que o artefato apreendido seria do recorrente e não de outro apenado recolhido na mesma cela.

Ao final, pede o provimento do agravo com a reforma da decisão, afastando o reconhecimento da falta grave e, em consequência os efeitos da punição.

Contrarrazões às fls. 71-74 pugnam pela manutenção da decisão vergastada.

À fl. 75 verifica-se o despacho judicial de confirmação do veredicto.

A d. Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do agravo, de modo a revogar a falta grave, por ausência de provas.

É o Relatório. Sem revisão - artigos 304 do RITJE/PA c/c o 610 do CPP.
VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do Agravo em Execução Penal interposto por RAYLSON RIBEIRO DOS SANTOS.

Em princípio, observo que a PRELIMINAR PROCESSUAL DE NULIDADE DA DECISÃO POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO envereda pelo MÉRITO, de forma que os analiso conjuntamente.

De plano, e nem precisa de muita distorção ou aprofundamento na análise, não se vislumbra nenhuma evidência ou lastro probatório mínimo que sustente a decisão recorrida que puniu o agravante.

Não se discute que a falta de provas em um processo esvazia qualquer possibilidade de fundamentação concreta para sustentar uma decisão punitiva, por isso a ausência de motivação é patente nos autos violando o art. 93, X da CR.

Observando o Processo Disciplinar Penitenciário (PDP) nº 41/2019 às fls. 60-69, o expediente que deu azo para a sua instauração foi o Boletim de Ocorrência Policial à fl. 64.

No mencionado boletim, o agente prisional Vagner da Silva Santos relatou que ao proceder a revista na cela A10, em 31.07.2019, encontrou escondido dentro de um televisor, uma pistola CZ 75 cal 9 Luger, nº y9231 e 50 munições intactas cal 9 mm; ressaltou que o televisor estava dentro da cela há bastante tempo e que, antes, naquele mesmo dia da revista, os quinze (15) presos moradores da cela, dentre eles o agravante, tinham sido transferidos para o PEM III/Marituba, acrescentando que não sabia informar a quem pertencia o televisor.

Não se vê nos autos o que levou a comissão processante, o promotor de justiça e a decisão do d. Juízo
a quo
a apontar diretamente para o recorrente como se só ele morasse na cela e detivesse a posse do artefato, por que se for considerar só o fato de estar na cela, teriam que responsabilizar também os outros quatorze (14) detentos moradores.

A defesa prévia foi apresentada à fl. 55 de próprio punho pelo apenado.

No PDP não houve sequer a intimação para a oitiva do agente prisional Vagner da Silva Santos, que teria encontrado o artefato dentro do televisor na cela e não se vê nem mesmo a prova da materialidade da infração.

O apenado em seu interrogatório, não titubeou em dizer que está sendo acusado injustamente pelo fato, negando a sua autoria.

Por outro lado, a defesa técnica não lhe ajudou muito quando ponderou que estando ele em regime fechado, já vinha
sofrendo a sua devida punição administrativa
, pedindo que não lhe seja aplicada a pena disciplinar em respeito ao princípio do
non bis in idem
e, caso contrário, que o tempo de prisão desde
a
captura
fosse
computado no período de sua sanção disciplinar a ser aplicada
(fl. 57), como se a falta grave fosse fuga e ele merecesse a punição.

O relatório da comissão processante às fls. 58-59, apenas ¿fundamenta¿ dizendo que reconhece meramente que o acusado incorreu na falta grave prevista no art. 50, III da Lei de Execução Penal sem demonstrar, de forma concreta, como reconheceu a responsabilidade do apenado pela infração, em que fatos e prova se apoio para tal conclusão.

O representante ministerial naquela instância, sem maiores delongas, pediu a homologação do PDP e a punição do recorrente. (fl. 67).

A decisão agravada, menciona o nome do apenado apenas no preâmbulo e após o relatório, entendeu que o procedimento administrativo foi realizado de forma escorreita, com ampla defesa e por isso homologou o PDP; adiante, discorre sobre a infração e a violação do princípio da ressocialização, aplicando a penalidade, sem indicar em que prova se respaldou, concretamente, para homologar o PDP e a sua conclusão. (fls. 10-12).

Sabe-se que, seja em processo civil, administrativo ou penal, qualquer condenação requer uma motivação concreta que a sustente. É necessário apontar nos autos uma circunstância real que legitime uma decisão punitiva, senão vejamos:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RETIFICAÇÃO DE CÁLCULO DA PENA.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO OBJETIVA. NULIDADE. OFENSA AO ARTIGO 93, IX, CF. DECISÃO ANULADA
.
Compete ao magistrado, no exercício de sua função jurisdicional, fora do comando meramente ordinatório, emanar decisões com a devida fundamentação, conforme preconiza o artigo 93, IX da Constituição da República, dispositivo que anunciam a necessidade de motivação nas decisões, ainda que concisa, sob pena de nulidade.
AGRAVO CONHECIDO E, DE OFÍCIO, ANULADA A DECISÃO. (TJGO, Agravo de Execução Penal 5276121-13.2019.8.09.0000, Rel. SIVAL GUERRA PIRES, 2ª Câmara Criminal, julgado em 10/09/2019, DJe de 10/09/2019).

Contudo, vejo que o julgador realmente não tinha onde se fundamentar para reconhecer a falta grave atribuída ao recorrente e, assim, sua decisão se demonstra nula.

Por outro lado, não se discute que não há um mínimo lastro probatório que demonstre que o apenado tenha praticado a falta grave ou qualquer hipótese que o aponte de ter cometido a infração.

No mesmo sentido:
AGRAVO EM EXECUÇão PENAL. CRIMES CONTRA a dignidade sexual. estupro de vulnerável.
FALTA GRAVE. POSSE DE APARELHO CELULAR NO INTERIOR DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO À FALTA GRAVE.
Caso em que o conjunto probatório é insuficiente para ensejar o reconhecimento da falta grave,
tendo em vista que o apenado negou a prática do fato na audiência de justificação e os agentes penitenciários que apreenderam o aparelho celular não foram ouvidos em juízo ou no Procedimento Administrativo Disciplinar. Não tendo sido comprovada a prática de falta grave por parte do apenado
, deve ser mantida a decisão do juízo
a quo
.

AGRAVO DESPROVIDO. (TJRS - Proc. 70083900118 - Sétima Câmara Criminal - Rel. Des. José Conrado Kurtz de Souza - Julg. 25,06.2020). Grifado.

Pelas razões acima expendidas, a decisão não será outra, senão a mais adequada ao caso; pois se por um lado a decisão agravada se demonstra nula por falta de fundamentação; por outro, não há provas que sinalizem a responsabilidade do agravante pela infração.

Pelo exposto, conheço do agravo e, acompanhando o judicioso parecer do
Parquet,
dou-lhe provimento nos termos enunciados, reconhecendo a ausência de provas da falta grave atribuída ao agravante e, por corolário desconstituindo todos os efeitos dela decorrentes.

É o Voto.

Sessão Ordinária de, 17 de novembro de 2020.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

AgRaylson